Tribunal: STF
Processo: Rcl 58616
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Sandra Zelia Garcez contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE 729.107/DF (Tema 792 da repercussão geral).



    Sandra Zelia Garcez narra que, nos autos da execução contra a Fazenda Pública nº 0711756-61.2021.8.07.0000, o TJDFT negou provimento ao agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário,



    “sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adequa ao TEMA 792 do STF, eis que o título executivo foi constituído sob a égide da Lei Distrital nº 3.624/2005, se tratando de situação jurídica já consolidada, e, por isso, resta inaplicável a Lei 6.618/2020 na espécie em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade.”



    Defende que há equívoco na aplicação da tese do Tema 792 RG, pois o caso concreto - no qual se pleiteia é a aplicação de lei superveniente que ampliou o valor limite para pagamento mediante RPV - difere do representativo da controvérsia da repercussão geral apreciado pelo STF - em que se decidiu sobre a não aplicação de lei superveniente que reduziria o teto para pagamento fora do regime de precatórios.



    Requer que seja



    “1) Liminarmente suspensa a tramitação do processo n. 0711756-61.2021.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação;



    (...)



    4) Ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 792 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na presente reclamatória, tem-se como objeto decisão proferida em sede de agravo interno, que,com fundamento no Tema 792 RG, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra o indeferimento do pedido de retificação da requisição de pequeno valor, para que considerasse o teto de 20 (vinte) salários mínimos, com base na superveniência da Lei Distrital nº 6.618/2020.



    O ato reclamado está assim fundamentado:



    “Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto.” (e-Doc. 4, p. 4).



    Em reflexão sobre o caso dos autos, entendo que há peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do Tema 792 RG ao caso concreto (distinguishing). Explico.



    Em sede de execução contra a Fazenda Pública, o regime de precatórios é, para o credor, garantia de tratamento isonômico, impondo-se a ordem cronológica de apresentação para pagamento; enquanto que, para a Fazenda Pública, constitui instrumento de gestão orçamentária, conferindo-lhe autonomia e previsibilidade para definir sua atuação frente a programas e políticas estabelecidas.



    O enunciado do Tema nº 792 RG tem como referência debate incidente a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, a imposição do ônus ao credor de ter o seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que constituído. Dessa perspectiva, concluiu-se no precedente vinculado ao paradigma pela inaplicabilidade “a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE nº 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 15/9/20).



    Diferentemente, nos autos em referência nesta reclamatória, a controvérsia instaura-se quanto à aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, de modo que crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento.



    A meu ver, a pretensão da parte reclamante está disciplinada no § 3º do art. 100 da CF/88, in verbis:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.



    [...]



    § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.



    Outrossim, à luz do art. 87 do ADCT, é possível afirmar que 



    i) a ordem constitucional confere faculdade ao credor de renunciar a parte de seu crédito que extrapola o teto da RPV para receber “sem o precatório” (parágrafo único do referido dispositivo);



    ii) ao passo que a edição de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor é resultado do exercício da autonomia constitucional conferida aos entes da Federação para editarem as respectivas leis estabelecendo sua política de pagamento fora da sistemática de precatórios (ou seja, pagamento em RPV, sem a obrigatoriedade de aguardar previsão orçamentária, obedecida a ordem cronológica de apresentação).



    A faculdade do credor em renunciar ao valor que excede o limite para pagamento mediante RPV está, inclusive, disciplinada na Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual “[d]ispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário”, in verbis: 



    “Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.



    § 1º Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social.



    § 2º Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor:



    I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001);



    II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e



    III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal.



    § 3º Os valores definidos nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.



    Art. 48. Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites apontados no art. 47.



    Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório.” (grifos nossos)



    Dessa perspectiva, entendo que não há que se falar que, para fins do direito previsto no parágrafo único do art. 87 do ADCT (qual seja, “pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100”), o credor deverá renunciar ao valor que excede o teto do RPV previsto na lei vigente à data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que os postulados da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal (fundamentos, inclusive, que informam a tese do Tema 792 RG) operam em favor do credor que detém título judicial transitado em julgado em face da Fazenda Pública.



    Também, não me parece razoável, tampouco consentâneo com o postulado da isonomia, admitir que o credor que tiver o título judicial transitado em julgado sob a égide da nova lei que amplia o teto de RPV possa receber o crédito definido na nova lei como de pequeno valor fora da regra dos precatórios; enquanto aquele que sequer precisaria fazer renúncia a parte de seu crédito (porque compreendido no teto da nova política de RPV instituída pelo próprio ente federativo, no exercício de sua autonomia) tenha que aguardar a previsão orçamentária e a ordem cronológica de apresentação de precatórios para receber.



    Uma vez que a controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que fundada a tese do Tema 792 RG (cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV), concluo assiste à parte reclamante o direito reivindicado nos autos do Processo nº 0052131-24.2016.8.07.0000.



    Nesse sentido, recentemente, decidiu a Primeira Turma ao conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios opostos nos autos dos RE nºs 1.361.600 e 1.370.377, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. Vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” (RE nº 1361600 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/11/22)



    Colaciono, ainda, o seguinte acórdão em sede de reclamação:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 55307 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/10/22)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que aplica o Tema 792 RG ao caso concreto, e determino à autoridade reclamada que reaprecie o pedido de pagamento mediante RPV, nos autos do Processo nº 0711756-61.2021.8.07.0000, à luz do distinguish reconhecido nesta reclamatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente